Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705369-33.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. EMBARGADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 59126824, após o julgamento do recurso (Id. 59173513), foi informada a renúncia dos poderes outorgados à advogada Ana Luísa Fernandes dos Reis e o substabelecimento a Ana Cláudia Lôbo Barreira, conforme autoriza a procuração Id. 49054533. A Ré requereu, ainda, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Ana Cláudia Lôbo Barreira, sob pena de nulidade. Desse modo, exclua-se o nome da advogada Ana Luísa Fernandes dos Reis das publicações e do cadastro do processo, para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Ana Cláudia Lôbo Barreira, sob pena de nulidade. Após,publique-se o acórdão. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora